Tribunal: TJES
Processo: 5000316-37.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-37.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAVA VEICULOS LTDA

APELADO: MARCOS MASSINI MATOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. VENDA A NON DOMINO E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA EM FACE DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais se alegam omissões quanto à ilegitimidade passiva, ausência de recebimento do preço, nulidade do negócio jurídico por inobservância de formalidade essencial, venda a non domino, ausência de diligência do consumidor, vícios de consentimento, proporcionalidade das astreintes e obscuridade quanto à responsabilidade solidária, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se há possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração; (iii) aferir a adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que aprecie de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia.

O acórdão embargado analisa a responsabilidade à luz do microssistema consumerista e reconhece a boa-fé do adquirente, afastando a exigência de diligência exaustiva na verificação da cadeia dominial quando a aquisição ocorre em estabelecimento especializado.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se exige prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. Astreintes fixadas de forma proporcional e razoável devem ser mantidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 536 e 537; CC, arts. 138, 145, 147 e 166, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
GAVA VEÍCULOS LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16184573
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID n.16739419),
a
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar as teses específicas de ilegitimidade passiva e ausência de recebimento do preço;
(ii)
houve omissão quanto à nulidade do negócio jurídico por preterição de solenidade essencial, especificamente o reconhecimento de firma por autenticidade no CRV, conforme a Resolução 310/2009 do CONTRAN e o art. 166, V, do Código Civil;
(iii)
o julgado não apreciou a tese de venda a non domino sob a ótica da validade da alienação;
(iv)
o acórdão é incompleto por desconsiderar a ausência de diligência mínima do consumidor adquirente;
(v)
há omissão quanto aos vícios de consentimento, especificamente erro substancial e dolo de terceiro (arts. 138, 145 e 147 do Código Civil);
(vi)
o Colegiado silenciou sobre a proporcionalidade e a necessidade de revisão das astreintes fixadas;
(vii)
persiste obscuridade quanto ao vínculo jurídico que justifica a responsabilidade solidária atribuída.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões no evento ID n. 17959331, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
e
desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No tocante à alegada omissão sobre a Resolução nº 310/2009 do CONTRAN e o art. 166, V, do Código Civil, não configura omissão apta ao acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento pormenorizado e individualizado de todos os dispositivos invocados pelas partes, mas, sim, a apreciação suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que

“não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Quanto à t
ese de ausência de diligência do consumidor
, o julgado também enfrentou a matéria ao consignar que não se pode exigir do comprador comum investigação exaustiva da cadeia dominial do bem quando o negócio é celebrado em estabelecimento especializado. Nessa perspectiva, há presunção de boa-fé do adquirente, ao passo que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelos fornecedores que se inserem e se beneficiam da cadeia de consumo.

No que se refere aos alegados vícios de consentimento e à venda a
non domino
, o acórdão consignou, em essência, que tais institutos recebem temperamentos próprios no microssistema de proteção do consumidor. Desse modo, eventuais controvérsias acerca da validade civil do negócio entre as empresas envolvidas, ou mesmo sobre a existência de erro, dolo ou ausência de repasse de valores, devem ser resolvidas em ação regressiva ou demanda autônoma entre as rés, não servindo como justificativa para o descumprimento da obrigação perante o adquirente de boa-fé.

No tocante à multa diária (astreintes), o valor fixado em R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica das partes e com o valor do bem litigioso, estimado em aproximadamente R$ 60.000,00. Trata-se, ademais, de medida dotada de natureza coercitiva adequada à efetivação do provimento jurisdicional, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Assim, os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que a conclusão do julgamento lhe tenha sido desfavorável.

Nessa perspectiva, o inconformismo manifestado traduz mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é simples irresignação com a solução conferida à controvérsia, circunstância que, por si só, não autoriza a reabertura do debate em sede integrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum dos vícios legalmente previstos.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Embargado, deixo de acolhê-lo neste momento. Embora os argumentos da Embargante não tenham prosperado, entendo que a oposição dos embargos se situa, por ora, dentro do exercício regular do direito de defesa e da busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se vislumbrando o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal